Tribunal: STF
Processo: RHC 258656
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 212.281/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3.Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, foi formalizado o mencionado recurso no STJ. Após a negativa de provimento pelo Ministro Relator, foi protocolado o agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva do paciente, decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito e em alegações genéricas de garantia da ordem pública. Afirma que o juízo de origem não demonstrou o periculum libertatis com base em elementos objetivos e atualizados, tampouco justificou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que o simples fato de residir fora do distrito da culpa não configura risco concreto de fuga.



    5. Requer a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas previstas.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No Superior Tribunal de Justiça, as conclusões das instâncias antecedentes foram mantidas a partir das seguintes razões:



    “ O Juízo singular, ao acolher a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do recorrente, empregou os fundamentos que seguem transcritos (fls. 23-25, destaquei): 



    Segundo consta no relatório elaborado pela Autoridade Policial e documentos que o instruem, em 30-12-2024, por volta das 15:00 horas, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do n. 275, no centro desta cidade de Brusque, após uma discussão, o investigado Eduardo teria se apoderado de uma faca e iniciado as agressões contra Edjorge Galvão Reis, sendo que os demais investigados, Paulo e Saimon, teriam auxiliado Eduardo na perseguição e nas agressões contra a vítima. 



    De acordo com o relatado pelas testemunhas, após Edjorge e Eduardo terem trocado insultos nas proximidades de uma quitinete, o primeiro tentou deixar o local em seu carro, porém foi atacado pelo segundo que, mediante o uso de uma faca, atingiu Edjorge, impedindo que deixasse o local. 



    Os investigados Saimon e Paulo, em tese, estavam auxiliando Eduardo, na medida em que arremessavam pedras e pedaços de madeiras contra o carro da vítima e, posteriormente, perseguiram na, juntamente com Eduardo, e continuaram a lhe agredir, causando-lhe os ferimentos que lhe ceifaram a vida. 



    [...] 



    Verifica-se que os fatos narrados são de alta gravidade e os investigados demonstraram elevada periculosidade, pois apesar de não haver imagens que tenham flagrado as agressões, os relatos apontam no sentido de que Eduardo iniciou as agressões partindo para cima e desferindo facadas em Edjorge quando este tentava fugir do local.



     Logo em seguida, os outros dois autores juntaram-se a Eduardo e continuaram agredindo Edjorge, que tentou fugir, mas foi perseguido por eles, sendo novamente esfaqueado por Eduardo e agredido por Paulo e Saimon. 



    Além disso Tarcila, esposa da vítima, ao tentar proteger o companheiro e fazer cessar as agressões chegou, inclusive, a levar uma facada na região lateral do tórax. 



    Outrossim, imperativo destacar, as agressões foram tão violentas e desproporcionais, que acabaram provocando "Traumatismo cranioencefálico (lesão perfurocortante de base de crânio), fratura de ossos de face (com características de homicídio)", através de emprego de "instrumento perfuro-cortante", segundo atestado pelo perito legista (Inquérito 1, fls. 10-12). Neste norte, observa-se que a conduta dos investigados, ceifando a vida da vítima de forma bárbara e cruel, e atingindo também a integridade física de Tarcila, deu-se por motivo fútil (discussão entre vizinhos) e foi praticado por três pessoas contra uma vítima desarmada, a qual tentava deixar o local para não ser agredida, o que denota a desproporcionalidade de seus atos em detrimento à vida humana, bem jurídico maior. 



    Registra-se, outrossim, que a senda criminosa não é desconhecida do investigado Eduardo, vulgo “Pinóquio”, que já foi autuado por tráfico de drogas - APF 531.2022.28 e atualmente responde a ação penal n. 50023123120248240533 pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



     Além disso, registra-se que em julho de 2024, o investigado Paulo foi autuado pelo crime de “posse de drogas para consumo pessoal”, durante operação policial que apreendeu um menor de idade que estava com mandado de busca e apreensão decorrente de envolvimento com o tráfico de drogas. Essa Operação ocorreu justamente na Rua Azambuja, Bairro Azambuja, local da cidade de Brusque por demais conhecido pelo constante tráfico de drogas, hoje dominado pelo crime organizado e facções criminosas. Nesse sentido, o termo “AZB”, contido no perfil “cria_da_azb”, refere-se, provavelmente, ao Bairro Azambuja. 



    Assim, verifica-se a alta periculosidade dos investigados e altíssima probabilidade de que voltem a delinquir, fatores concretos que demonstram a necessidade de decretação das segregações cautelares visando a garantia da ordem pública. Com efeito, inquestionável que no caso vertente, a segregação dos investigados constituem-se medidas imperativas, mormente em se tratando crime contra a vida, cuja prática tem gerado grande repulsa ao seio social, que clama por medidas enérgicas da Justiça para a prevenção e repressão de ilícitos desta natureza. 



    Além disso, todos os investigados são naturais do Estado do Pará, não possuindo vínculos sólidos com a Comarca de Brusque, tanto é que residem de aluguel, sendo que a manutenção das liberdades colocará em risco a persecução penal e a futura aplicação da lei penal. 



    Muito embora a liberdade seja a regra e deva ser respeitada, em casos excepcionais, a exemplo do aqui verificado, as segregações cautelares - com amparo em fundamentos idôneos - constitui-se medida imperativa, de modo que a representação da Autoridade Policial deve ser acolhida.



    O Tribunal de origem, por ocasião do acórdão recorrido, ressaltou o seguinte (fls. 56-57):



    (...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



     Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão cautelar do recorrente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. 



    As instâncias ordinárias justificaram a prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública, com destaque para a acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade concreta do delito a ele imputado (homicídio praticado com múltiplas lesões na vítima em decorrência de suposta discussão entre vizinhos). 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a gravidade concreta do crime derivada do modus operandi é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente:



    (...)



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Ademais, observo que os fundamentos invocados para respaldar a decretação da prisão preventiva, por si sós, são suficientes para afastar a adoção de medidas cautelares diversas.



    (...)



    Por fim, anoto que a existência de condições pessoais favoráveis é insuficiente para, isoladamente, desconstituir as premissas que justificam a segregação cautelar. A propósito, cito recentes julgados de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção: AgRg no HC n. 969.023/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025 e AgRg no RHC n. 210.416/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.” (e-doc. 65, p. 3-8; grifos acrescidos).” (e-doc. 47, p. 3-7; grifos acrescidos).



    10. Observa-se que a prisão preventiva foi decretada levando-se em conta os contornos do fato delitivo retratados na decisão de decretação da custódia — homicídio qualificado por motivo fútil, cometido por três agentes contra vítima desarmada, iniciando-se com facadas desferidas por um dos corréus após discussão, sendo a vítima então perseguida e brutalmente espancada pelos demais, resultando em traumatismo crânio-encefálico e fraturas faciais. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, considerado o seu modus operandi. 



    11. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, considerando que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator